Tribunal: TCU
Processo: 045.196/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4474/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.196/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Saito (XXX.221.639-XX); Carlos Junio da Silva Correa (XXX.713.371-XX); Fabyelle Gomes (XXX.716.739-XX); Grazielly de Fatima Pereira (XXX.362.176-XX); Iracema Nunes de Araujo (XXX.408.948-XX); Izabela Martins Oliveira (XXX.370.639-XX); Josiane de Lima (XXX.748.049-XX); Natalia Saliba Braga Abujamra (XXX.572.778-XX); Rosinete Cristina de Melo Wanzeller (XXX.494.132-XX); Simone Ribeiro (XXX.137.459-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.